Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016468-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), INES CARLOS BARBOSA - CPF: 314.184.141-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO. TEMA No 1.300 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ÔNUS DA PROVA NÃO CONTROVERTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o trâmite de ação ordinária, fundada na ausência de correção de valores da conta PASEP. A decisão baseou-se na determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema no 1.300 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a pertinência da suspensão processual determinada com fundamento no Tema no 1.300 do STJ, à luz da controvérsia jurídica
estabelecida nos autos, especialmente no tocante à existência ou não de disputa quanto ao ônus da prova dos lançamentos realizados na conta PASEP da autora.

III. Razões de decidir

1
. O Tema no 1.300 do STJ versa sobre a definição da parte à qual incumbe o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas PASEP correspondem a pagamentos ao titular.

2
. No caso concreto, a controvérsia não envolve a distribuição do ônus probatório, pois os documentos que lastreiam a pretensão foram apresentados pelas partes, inclusive pelo próprio banco demandado.

3
. A jurisprudência indica que a suspensão determinada pelo STJ não se aplica a processos nos quais não há controvérsia específica sobre o ônus da prova.

4
. A ausência de similitude fática entre a controvérsia dos autos e o objeto do Tema no 1.300 do STJ impede a subsunção do feito à suspensão determinada na sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito originário.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão nacional determinada no Tema no 1.300 do STJ não se aplica às ações em que não haja controvérsia específica quanto à distribuição do ônus da prova sobre os lançamentos nas contas individuais do PASEP.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, AI 0732486-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva
, j. 29.02.2024, 3a Turma Cível; TJMT, AI
1003980-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
INÊS CARLOS BARBOSA
contra a decisão interlocutória proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária – PASEP c/c pedido de danos morais, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema no 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a agravante, em suma, que o juízo de origem interpretou de forma equivocada o alcance da determinação de suspensão de processos em razão do referido tema repetitivo.

Alega que não há controvérsia sobre o ônus da prova; que não foi pleiteada a inversão do ônus probatório; que já constam nos autos documentos como extrato da conta do PASEP e planilha de cálculos elaborada por contador, os quais demonstram a ausência de correção monetária dos valores devidos; que a fase ainda é inicial, não havendo sequer requerimento de produção de provas; e que outras ações sobre o mesmo tema seguem tramitando regularmente, sem interferência do Tema no 1.300.

Com essas considerações, requer a concessão de liminar para suspender a decisão agravada, com o consequente prosseguimento do feito, ao argumento de que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), destacando que a manutenção da suspensão compromete o resultado útil do processo, sobretudo em razão da idade e da condição de hipossuficiência da parte agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar pleiteada.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 288380890).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 288942364).

O agravado foi devidamente intimado,
porém, deixou
transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais (ID 294656356).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

INÊS CARLOS BARBOSA

manejou o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo d. magistrado singular, que determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema no 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 16/12/2024, os Recursos Especiais n° 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1300, no qual se busca: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista".

Da mesma forma, por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15,
determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria no território nacional
, a fim de evitar a produção de atos que possam ser desconstituídos posteriormente.

Posto isso,
SUSPENDO
o presente feito até o julgamento do Tema 1300/STJ, cabendo às partes informar sobre o julgamento ou eventual desafetação, requerendo o prosseguimento do feito.
”

Inconformada, a agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não apresenta difícil elucidação.

Nota-se que a referida demanda versa sobre pedido de restituição de valores, sob a alegação de desfalque na conta PASEP da autora, no montante de R$ 27.383,33 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Enfrentando o mérito da controvérsia recursal, entendo que assiste razão à agravante quanto à pretensão de prosseguimento da ação originária.

Com efeito, o
leading
case
acerca da suspensão nacional determinada no Tema 1.300 evidencia que a medida se restringe às hipóteses em que
haja efetiva discussão acerca do ônus da prova quanto aos lançamentos realizados nas contas individualizadas do PASEP.

Portanto, ainda que se trate de demanda relacionada à temática da correção dos valores depositados nas referidas contas, não havendo disputa específica quanto ao encargo probatório, é desnecessária a aplicação da suspensão determinada pelo STJ.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO
STJ .
AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1 .978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1 .985.491/RJ (Tema 1.169), quando se verifica que, em momento algum de impugnação feita nos autos de origem, o agravado suscitara a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados.
2 .

Ausente similitude fática entre as questões discutidas nos autos de origem e a Tese a ser debatida no tema 1.169, sem razão o sobrestamento do feito
. 3. Recurso conhecido e provido.
”

(TJ-DF 0732486-25.2023.8.07 .0000 1825954, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)
(
g.n
)

No mesmo sentido esta Câmara de Direito Privado já se ma
nifestou a respeito. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PASEP. TEMA 1300 DO STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO DISCUTIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1300/STJ trata da definição do ônus da prova em demandas que versem sobre lançamentos em contas do PASEP.

4. No entanto, a suspensão determinada pelo STJ restringe-se aos processos em que tal questão é controvertida.

5. No presente caso, verifica-se que não há disputa quanto à incumbência probatória, inclusive com a juntada de planilhas e
documentos pela própria instituição financeira, não se justificando, assim, o sobrestamento.

6. A ausência de similitude fática entre a demanda e o objeto do Tema 1300 afasta a necessidade de suspensão, conforme jurisprudência recente.

7. A continuidade do feito não implica antecipação de juízo de valor sobre o mérito da correção dos valores PASEP, limitando-se à análise da desnecessidade da paralisação do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão determinada no Tema 1300 do STJ é restrita às ações em que se discute especificamente o ônus da prova quanto aos lançamentos nas contas do PASEP. 2. Inexistindo controvérsia sobre a distribuição do encargo probatório, é indevida a paralisação do feito com fundamento no referido tema.”
(...)
(N.U 1003980-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/20
25,
Publicado
no DJE 09/04/2025) (
g.n
)

No presente caso, merece prosperar a insurgência da agravante, na medida em que, conforme os elementos fornecidos, a própria instituição financeira realizou a juntada dos documentos necessários à lide, conforme se verifica nos autos, dos documentos contidos do ID 191640482 ao ID 191640487 (na origem).

Dessa forma, inexistindo real controvérsia acerca de quem incumbe o ônus de produzir provas dos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, torna-se desnecessária e inadequada a suspensão determinada pelo juízo de origem, com fundamento no Tema 1.300 do STJ.

Nessa linha de raciocínio, uma vez afastada a premissa que justificou a paralisação determinada na instância primeva, impõe-se o prosseguimento do trâmite processual, a fim de viabilizar a regular instrução probatória e o consequente julgamento de mérito.

Ressalte-se que a presente decisão não adentra na análise do direito material subjacente, limitando-se a afastar o óbice processual criado pela
decisão agravada, em observância aos exatos contornos da medida de suspensão veiculada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Por estas razões, o provimento ao presente recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
INÊS CARLOS BARBOSA
,
para afastar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo no 1079242-45.2024.8.11.0041, com o retorno dos autos à origem para
a
regular instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025